Tribunal: TJSP
Processo: 2010279-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de abstenção de uso com pedido de tutela de urgência– Decisão que deferiu tutela de urgência requerida para que a agravante fosse compelida a não fabricar, anunciar, vender e comercializar as fivelas registradas como marca da agravada–

Insurgência de uma das rés– Não procede – Aferição da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC de 2015 – Presença, em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de abstenção de uso com pedido de tutela de urgência– Decisão que deferiu tutela de urgência requerida para que a agravante fosse compelida a não fabricar, anunciar, vender e comercializar as fivelas registradas como marca da agravada–

Insurgência de uma das rés– Não procede – Aferição da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC de 2015 – Presença, em uma primeira cognição, de prova suficiente da utilização indevida da marca da agravada – Fivelas sob códigos B0072, B0250 e B011B que apresentam muitas semelhanças às marcas da parte agravada (GANCINI, FERRAGAMO) –

Possibilidade de confusão ao consumidor médio – Inteligência do art. 124, inciso XIX, da lei no 9.279/96 - O Poder Judiciário deve coibir o parasitismo marcário – Dilação probatória que não pode ser óbice a concessão de tutela quando verificado, acima da dúvida razoável, que houve uso indevido da marca – Ausência de comprovação do dano reverso – Agravante que comercializa outros produtos – Distinguishing em relação ao entendimento aplicado nos autos de no 2280589-29.2021.8.26.0000 – Não há necessidade de que se realize prova pericial para a concessão de tutela de urgência em casos em que há violação de trade dress –

Decisão mantida - Recurso desprovido.